Tribunal: STF
Processo: ARE 1470620
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA EM FACE DE ACÓRDÃOS PUBLICADOS ANTES E DEPOIS DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (REFLEXOS EM FÉRIAS ACRESCIDAS DE 2/3) 



    (...)



    ALTERAÇÃO CONTRATUAL – AUMENTO DO NÚMERO DE STEPS E DIMINUIÇÃO DO PERCENTUAL ENTRE ELES – ÓBICE DE NATUREZA PROCESSUAL – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 896, §1º-A, DA CLT. O recurso de revista não alcança conhecimento, em virtude de obstáculo de natureza processual que não pode ser superado por esta instância extraordinária. Note-se que a recorrente transcreveu os fundamentos do voto vencido, deixando de reproduzir e destacar os trechos da decisão proferida nos autos da RT 01093-2012-015-09-00-1, cujas razões levaram a maioria do Colegiado a quo a entender que a alteração na tabela salarial, que aumentou o número de steps de 12 para 23 e reduziu o percentual entre cada um deles de 3,7261% para 1,7981%, é ilícita e prejudicial ao empregado. O apelo esbarra no artigo 896, §1º-A, da CLT. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.



    DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DA AJUDA ALIMENTAÇÃO – PRESCRIÇÃO, FUNDO DO DIREITO E PEDIDO SUCESSIVO – ÓBICE DE NATUREZA PROCESSUAL – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 896, §1º-A, DA CLT. A recorrente não destacou os trechos das decisões de recurso ordinário e de embargos de declaração que consubstanciam o prequestionamento das matérias controvertidas, apenas se limitou a transcrever a quase integralidade dos capítulos dos acórdãos, sem se ater à discriminação determinada pela moderna sistemática processual trabalhista. Note-se que a ré sequer cuidou de delimitar, nos grandes blocos por ela reproduzidos, as teses de direito confrontadas no apelo, o que apenas demonstra o seu desinteresse quanto à observação das normas processuais inseridas no ordenamento jurídico pela Lei nº 13.015/2014. Não estando demarcadas, no conteúdo decisório, as exatas fronteiras da pretensão recursal, incide o óbice do artigo 896, §1º-A, da CLT. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. LANCHES AVULSOS – ÓBICE DE NATUREZA PROCESSUAL – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 896, §1º-A, DA CLT. Também neste ponto a recorrente deixou de destacar os trechos do acórdão recorrido que consubstanciam o prequestionamento da matéria controvertida. Óbice do artigo 896, §1º-A, da CLT. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. HORAS EXTRAS E INTERVALOS INTRAJORNADA E INTERJORNADA – ÓBICE DE NATUREZA PROCESSUAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA/TST Nº 126. Os trechos do acórdão recorrido destacados pela ré não veiculam qualquer tese jurídica, apenas contornos fáticos que não podem ser revistos na instância extraordinária. A estratégia adotada pela recorrente atrai a incidência da Súmula/TST nº 126. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.



    HORAS EXTRAS – REFLEXOS / SOBREAVISO / DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS E FISCAIS / FGTS – ÓBICE DE NATUREZA PROCESSUAL – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 896, §1º-A, DA CLT. Compactua-se com o juízo denegatório do recurso de revista, no sentido de que a recorrente não destacou os trechos da decisão recorrida que consubstanciam o prequestionamento das matérias em epígrafe. A hipótese é mesmo de incidência do artigo 896, §1º-A, da CLT. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.



    PARCELAS VINCENDAS DA EQUIPARAÇÃO SALARIAL – SENTENÇA ULTRA PETITA. A desnecessidade de que o autor da ação formule pedido expresso para que lhe sejam concedidas as prestações periódicas da obrigação é da própria substância do artigo 290 CPC de 1973 (323 do CPC de 2015). Assim, não faz sentido exigir que o reclamante requeira expressamente a aplicação do referido dispositivo para que lhe sejam concedidas as parcelas vincendas. Por outro lado, a incidência do artigo 290 é perfeitamente possível nas hipóteses em que o autor continua trabalhando para o réu da reclamação trabalhista. Isso porque esse dispositivo confere maior efetividade ao provimento jurisdicional e contribui para a celeridade e duração razoável do processo, evitando que o trabalhador ingresse novamente em juízo para pleitear resquícios de direitos já reconhecidos, assim considerados os relativos ao período posterior ao ajuizamento da ação. Precedentes. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.



    II – RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA. INTEGRAÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – PRESCRIÇÃO E FUNDO DO DIREITO – ÓBICE DE NATUREZA PROCESSUAL – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 896, §1º-A, DA CLT. (...)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e XXXVI; e 7º, incisos XVII, XXVI e XXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente